Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS AUSENTES. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos filhos.
2. Não demonstrado, no caso concreto, a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre a autora e o de cujus, não há que se reconhecer a união estável alegada.
3. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.